Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. ALEGADO ERRO DE PREMISSA NO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. VIA RECURSAL INAPROPRIADA.
1. De acordo com os arts. 619 e 620 do CPP, cabe embargos de declaração quando houver no acórdão pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível, assim, a demonstração de que o acórdão embargado se mostra ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso, ou mesmo para correção de erro material.
3. Ausentes os vícios elencados na lei, possível erro na aplicação da lei pelo colegiado deve ser corrigido pela via recursal própria, que não os embargos de declaração. Precedentes do STJ.
4. Recurso desprovido.